Tribunal: STF
Processo: RE 233959
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-08-08
Data de publicação: 2000-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EXAME DO ESTATUTO
SOCIAL DA EMPRESA PARA VERIFICAR SUA CONSTITUIÇÃO E A NATUREZA
JURÍDICA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. IMPOSSIBILIDADE.
A questão acerca da constituição da sociedade e da natureza
jurídica dos serviços prestados não foi objeto de exame no juízo de
origem, o que impossibilita a sua apreciação nesta instância
extraordinária, dada a ausência do indispensável prequestionamento.
Agravo regimental não provido.